Tribunal: TJMT
Processo: 1025907-53.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025907-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRO MARCIO DIMAN - CPF: 008.654.916-23 (APELANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), RAFAELA AMARAL GURGEL DA COSTA - CPF: 274.033.838-42 (APELANTE), MARCOS YUKIO KANEKO - CPF: 193.910.068-25 (APELADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), WAGNER RODRIGUES - CPF: 362.813.529-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

POLUIÇÃO SONORA.

DIREITO DE VIZINHAÇA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

AFASTADO.

DANO MORAL.

CARACTERIZADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa, uma vez que
a Juíza ao analisar o conjunto probatório existente nos autos, exercendo seu livre convencimento de forma fundamentada, considerou desnecessária a produção de prova.

Foi comprovado nos autos a importunação sonora ao longo de dois anos, o que causou dano moral passível de compensação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025907-53.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: SANDRO MARCIO DIMAN

RAFAELA AMARAL GURGEL DA COSTA

APELADO: MARCOS YUKIO KANEKO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de apelação interposto por
SANDRO MARCIO DIMAN E RAFAELA AMARAL GURGEL DA COSTA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Indenização por Dano Moral, que julgou procedente em parte o pedido, para condenar os apelantes de forma solidária, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(id. 122485535)

Os apelantes alegam inicialmente cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, tendo em vista a necessidade de proceder a realização e perícia, que foi requerida.

Asseveram que a presunção prevista no art. 344 do CPC constitui regra que pode ser afastada, desde que o réu, mesmo revel, produza prova capaz de infirmar a presunção de veracidade das alegações do autor.

Aduzem que o apelado não comprovou os fatos, isto é, o excesso de ruídos, daí a necessidade de dilação probatória, com a realização da prova pericial para determinar a quantidade de decibéis que poderia ser produzida pelos apelantes.

O apelado também não comprovou o nexo causal entre a ação dos apelantes e o propalado dano do apelado, por isso não há que se pleitear a quem não lhe causou a reparação de um dano moral não comprovado.

Ao final, requerem o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos a primeira instancia para determinar a produção de provas, tempestivamente requeridas (pericial e testemunhal),

alternativamente, que seja reformada a sentença para

afastar a condenação imposta e que seja diminuída a condenação honorária, e aplicar o princípio da sucumbência recíproca, condenando assim o apelado ao pagamento proporcional da parte que perdeu da ação, logo 54% (maior parte) sobre a condenação honorária. (id. 122485536)

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença. (id. 122485543)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelado
MARCOS YUKIO KANEKO
ajuizou uma ação de indenização por dano moral em face dos apelantes
RAFAELA AMARAL GURGEL DA COSTA e SANDRO MARCIO DIMAN
.

Em sua petição inicial afirmou ser morador do Condomínio Viverde, em Cuiabá/MT, proprietário da casa 03 C, e que no ano de 2018, os apelados se mudaram para o condomínio, ocupando a casa 02 C e, desde a mudança, passou a sofrer razão de barulhos excessivos produzidos na residência dos apelantes.

Realizou inúmeros registros no livro de ocorrência do condomínio, que resultaram em lavratura de multa, contudo, os barulhos não cessaram.

Informou que os barulhos ocorrem após o horário permitido.

Tais fatos lhe causam perturbação, abalo emocional, psicológico, o que motivou o ajuizamento da ação, com pedido liminar.

A liminar foi parcialmente deferida determinando que a parte requerida se abstenha de emitir barulhos excessivos, no horário das 22h às 6h, respeitando o repouso noturno, o Regimento Interno do Condomínio e a Lei do Silêncio, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Dessa decisão, o apelado interpôs recurso de agravo de instrumento n. 1017825-59.2020.8.11.0000, que foi desprovido.

Realizada audiência de conciliação, não foi realizado acordo.

Os apelados apresentaram contestação fora do prazo legal, o que motivou a decretação de revelia na sentença.

Após impugnação, foi proferida a sentença objeto do presente recurso.

Inicialmente os apelantes alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que apesar da intempestividade das contestações e revelia, pugnaram pela produção de provas, o que é possível ainda em casos de revelia.

É cediço que em caso de revelia, eventual presunção dos fatos alegados pelo autor, é relativa.

Assim, os fatos necessitam estar comprovados nos autos, pois, como dito, sua presunção é relativa, não se sobrepondo às provas, já que tal presunção relativa não estende seus efeitos sobre os direitos dos demandantes.

Nesse sentido, a orientação da jurisprudência é a seguinte, a saber:
“A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz”
(STJ- 4ª T.: RSTJ 100/183);

No caso dos autos, a Juíza ao analisar o conjunto probatório existente nos autos, exercendo seu livre convencimento de forma fundamentada, considerou desnecessária a produção de prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GUARDA DE MENOR –– Decisão que indeferiu pedido de nova perícia - Juiz que é destinatário da prova – Inteligência do artigo 370, § único do Código de Processo Civil/2015 - Prova despicienda neste feito - Decisão mantida – Recurso não provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2017059-98.2022.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 28/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022)

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, os apelantes discordam da sentença, sob o argumento de que o apelado não comprovou suas alegações, isto é, a ocorrência do nexo causal entre o alegado dano moral e a ação praticada pelos apelantes, qual seja, excesso de ruídos produzidos em sua residência que teriam importunado o apelado e causado abalo moral.

Pois bem, do conjunto probatório é possível verificar que o apelado noticiou à administração do condomínio diversas vezes ao longo de 2 (dois) anos, que os apelantes produziam barulhos excessivos fora do horário permitido, descumprindo as normas relativas a poluição sonora e o Regimento do Condomínio, assim como provou que tentou resolver amigavelmente a situação, porém sem êxito. (id. 122485954, 122485955, 1224585956, 122485957, 122485958, 122485959)

Também há nos autos mídias que corroboram com as provas documentais, isto é que os apelantes de fato praticaram os atos que lhes foram imputados, isto é que produziam barulhos excessivos capazes de importunar o vizinho, ora apelado.

Quanto ao dano moral, a situação suportada pelo apelado não pode ser considerada mero dissabor, uma vez que ele por 2 (dois) anos, diversas vezes se viu, dentro de sua casa, importunado pelo excesso de ruídos produzidos pelos apelantes em horário não permitido.

Há que se destacar que o fato ocorreu em um condomínio residencial horizontal, em que a partir de 22h não é permitido o excesso de ruídos exatamente para preservar o sagrado direito ao descanso que todos buscam, quando chegam em casa após um dia de trabalho.

Neste ponto, transcrevo trecho da sentença:

“(...)

Na hipótese em análise, verifica-se que as provas dos autos são bastante robustas, a corroborarem a tese inicial de que as partes requeridas utilizavam de forma anormal de sua propriedade, e que dessa utilização provinham relevantes perturbações da vizinhança, especialmente do autor.

Assim, denota-se que o desconforto de encontrar-se exposto a ruído excessivo ultrapassa a barreira dos meros aborrecimentos, daquele dissabor que o cidadão deve absorver como realidade da vida em sociedade e decorrente de suas relações.

A conduta das partes requeridas causou uma sucessão de incômodos ao autor, sendo inegável que o dano ocorrido ao seu direito de usufruir de seu lar, sem o constante ruído a perturbar suas atividades e seu descanso.

Dessa maneira, comprovado o ato ilícito ocasionado devido ao excesso de ruído produzido pelos requeridos, o nexo de causalidade e o dano suportado pelo autor que tive que se socorrer ao Poder Público para cessar com os transtornos, a indenização é o que se impõe.

(...)”

Portanto, tendo os apelantes causados danos ao apelado de ordem moral, deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“Apelação – Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais – Direito de vizinhança – Emissão de ruídos e perturbação do sossego – Honorários sucumbenciais Os fatos, por certo, ultrapassaram os meros aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana. Indenização arbitrada em valor que é adequado e proporcional, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que atende aos objetivos repressivo e reparatório da indenização. - Em razão da procedência do pedido, a condenação tornou-se líquida, de forma que os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados com base no valor da condenação (indenização arbitrada) e não do valor da causa como pretende a apelante, com base no que prevê o art. 85, § 2º, do CPC. Logo, de manter-se o arbitramento por equidade, sob pena de reformatio in pejus, sendo certo que o valor fixado em primeiro grau é suficiente para remunerar condignamente os patronos. Apelação provida em parte. “

(TJSP; Apelação Cível 1041474-43.2020.8.26.0224; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 23/08/2021)

“Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais. Anulação da sentença para renovação da perícia que não se justifica. Laudo que confirma o excesso de ruído provindo do vizinho. Dano moral reconhecido. Valor da indenização reduzido, porém. Autora que não é proprietária do imóvel, nesse meio tempo vendido por seus pais ao réu, e que por isso não podia obter o valor necessário aos reparos, despesa que se presume tenha ficado compreendida no preço ajustado pela venda do imóvel. Situação que pelo mesmo motivo também a desautorizava obrigar o réu a realizar obras no seu próprio imóvel. Recurso parcialmente provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1019911-79.2016.8.26.0564; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2021; Data de Registro: 20/05/2021)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022